Tribunal: TJDFT
Processo: 0706218-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Queixa-crime. Difamação. Falta justa causa para exercício da ação penal. Custas. Decadência.

1 - Se não há indícios da autoria e materialidade do crime contra honra, mantém-se a decisão que rejeitou a queixa-crime, por falta de justa causa a ação penal (art. 395, III, do CPP).

2 - Salvo o caso do art. 32 do CPP, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas (art. 806 do CPP).

3 - Admite-se o recolhimento das custas processuais da queixa-crime após o ajuizamento dessa, desde que dentro do prazo decadencial de seis meses (art. 38 do CPP), pena de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP).

4 - Recurso em sentido estrito não provido.